Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705113-04.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO. DECRETO DISTRITAL 32.568/2010. PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. No curso do procedimento administrativo incidem duas modalidades de prescrição, quais sejam, a punitiva e a intercorrente. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n°1115078/RS, processado nos moldes do art. 543-C do CPC de 1973, concluiu pela inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos do seu art. 1o. 3. O art. 285, § 2°, do Decreto Distrital n° 32.568/2010 prevê a suspensão do prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão. Todavia, a suspensão do prazo prescricional durante todo o período em que a decisão esteja pendente amplia por prazo indeterminado o tempo de exercício da pretensão administrativa sancionatória do Distrito Federal nos processos administrativos sanitários, fere o princípio da legalidade e ultrapassa o poder regulamentar da Administração Pública. 5. Constatado que o processo administrativo demorou quatorze anos para ser concluído, deve ser reconhecida a prescrição da multa imposta, consoante a previsão do Decreto Distrital n. 20.910/1932. 6. Apelação conhecida e provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1° e 4°, ambos do Decreto 20.910/1932, bem como ao verbete sumular 467 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que não é possível reconhecer o transcurso de prescrição intercorrente enquanto tramita o processo administrativo, porque na legislação do Distrito Federal inexiste previsão legal específica para tanto; b) artigos 948 e 949, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não aplicou a legislação de regência da matéria, reconhecendo, de maneira velada, a inconstitucionalidade velada do dispositivo que justifica a suspensão do prazo prescricional, e o fez sem a observância do princípio da reserva de plenário. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao enunciado 467 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a suposta ofensa aos artigos 1° e 4°, ambos do Decreto 20.910/1932, haja vista que a Corte Superior, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.105.442/RJ (Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ-e de 22/2/2011 – TEMA 135), definiu que “É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32)”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Igualmente, descabe transitar o apelo quanto à alegada violação aos artigos 948 e 949, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices suso destacados, o recurso especial não mereceria admissão, porquanto o colegiado assentou que, verbis: “a demora do julgamento do recurso interposto em 19 de abril de 2007 não pode ter justificativa apenas no §2o do art. 285 do Decreto Distrital n. 32.568/2010, pois transcorreram mais de onze anos no julgamento, o que não é razoável, em inobservância direta à garantia prevista no art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. Ademais, verifica-se que o §2o do art. 285 do Decreto Distrital n. 32.568/2010, que regulamenta a Lei Federal n. 5.027/1966 (Código Sanitário do Distrito Federal), está em confronto com o princípio da legalidade, garantia prevista no art. 5o, inc. II, da Constituição Federal, segundo a qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.” (ID 15683584 - Pág. 8). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior, “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ)” (AgInt no REsp 1745761/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029